Tribunal: TJDFT
Processo: 0744223-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744223-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO ALVES MARTINS SANTOS IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES O paciente, preso em flagrante em 15.5.24, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva, em 17.5.24, para garantia da ordem pública (ID 65223613). Alega o impetrante excesso de prazo na prisão. O paciente está preso há 153 dias, sem que encerrada a instrução processual. Aduz que o paciente tem família, residência fixa e ocupação lícita. Pede seja relaxada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que, em 15.5.24, o paciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o coautor Henner Douglas de Assis, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 9 porções de maconha, com massa líquida total de 8.700g e duas porções de MDA, com massa líquida de 63,51g e 2,32g. Policiais militares receberam informações sobre carregamento de drogas recebido pelo coautor Henner em imóvel situado na quadra 405 do Recanto das Emas - DF. A equipe dirigiu-se ao local dos fatos. Ao notar a presença dos policiais, os acusados empreenderam fuga pelo telhado das casas vizinhas, levando consigo porções de maconha. Os policiais conseguiram alcançá-los e encontraram porções de maconha próximas ao local onde eles caíram. Na busca do imóvel foram apreendidas mais porções de maconha, duas porções de MDA e o título de eleitor do paciente (ID 65223616). Laudo de exame preliminar concluiu que as porções de vegetal pardo-esverdeado, com massa líquida total de 8.700g, eram maconha, e as porções de cristal, com massa líquida de 63,51g e 2,32g, eram MDA (ID 65223617 – p. 2/7). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, fundamentou: “(...) No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado PABLO se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória de PABLO encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” (ID 65223613, p. 4). Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta – tráfico de quase 9 quilos de maconha, por reincidente específico (execução n. 0410447-62.2023.8.07.0015), que estava em prisão domiciliar quando cometeu o crime - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva caracterizam o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. O impetrante alega que o paciente tem família, residência fixa e ocupação lícita. Contudo, não juntou documentos que provem tais condições. De toda sorte, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Quanto ao alegado excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). O paciente está preso desde 15.5.24, há 154 dias. Em 10.6.24, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados e requereu a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido (ID 65223616, p. 2/7). O paciente apresentou defesa prévia, em 22.7.24 (ID 204925599 - autos n. 0719209-02.2024.8.07.0001). O coautor, intimado, informou ter advogada particular, mas essa não apresentou defesa prévia, razão pela qual foi necessário aguardar o transcurso do prazo para remeter os autos ao Núcleo de Prática Jurídica da UDF, que apresentou a defesa preliminar em 4.10.24 (ID 213449795 - autos de referência). A denúncia foi recebida em 15.10.24 (ID 65223615 – p. 2/3). Atualmente, aguarda-se a realização de audiência de instrução designada para 19.11.24 (ID 214598353 – autos de referência). Não houve demora injustificada do Poder Judiciário. O alegado excesso de prazo se deve a ato exclusivo da defesa -- não apresentada defesa prévia pelo advogado particular constituído pelo coautor, foi necessário encaminhar os autos a núcleo de prática jurídica, para que esse as apresentasse, o que justifica o tempo decorrido desde a prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES